Tribunal: TJDFT
Processo: 0000412-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é seguro e firme em apontar o réu como autor da tentativa de furto.

2. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, prestados em Juízo sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação do réu, notadamente quando coerentes com outros elementos de prova e ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.